Tribunal: TJBA
Processo: 8006595-17.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006595-17.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES

Advogado(s)
:
DAMARES DOS ANJOS COSTA

APELADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO E DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUE IMPUTOU NO CONSUMIDOR A IDEIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVAS ROBUSTAS DE OFERTA DE ALUGUEL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRATOS CELEBRADOS PELAS PARTES CLAROS QUANTO À ESPÉCIE DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO DA OBRA. POSSIBILIDADE. ULTRAPASSADO PRAZO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO ATRASO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006595-17.2020.8.05.0080
em que figura como apelante
WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES
e apelados
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA – ME E TASSILA MOTTA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA